Tribunal: TJSP
Processo: 2250574-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo interno - Decisão proferida por este relator, que recebeu o recurso de apelação com atribuição de efeito suspensivo até o oportuno julgamento pelo órgão colegiado - Manutenção – Cabimento – Ausência de risco de dano de incerta ou difícil reparação ao agravante.

Recurso desprovido.